Tribunal: TJMT
Processo: 1047140-59.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047140-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários, Bloqueio de Matrícula, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ALEXANDER BORGES VIEIRA DE AQUINO - CPF: 000.940.921-17 (AGRAVANTE), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e direito processual civil. Agravo de instrumento.
Ação anulatória. Alienação fiduciária de imóvel. Tutela de urgência. Suspensão de leilão extrajudicial. Ausência de comprovação da notificação pessoal. Inversão do ônus da prova. Probabilidade do direito e perigo de dano configurados. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória de ato público cumulada com suspensão de leilão extrajudicial, na qual se pretende a invalidação da consolidação da propriedade fiduciária e a suspensão dos atos expropriatórios, sob alegação de ausência de notificação pessoal para purga da mora e de irregularidades no procedimento previsto na Lei nº 9.514/1997.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente: (i) a probabilidade do direito diante da alegada ausência de notificação pessoal do devedor fiduciante; e (
ii
) o perigo de dano decorrente da realização de leilão extrajudicial e perda da propriedade do bem.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica submete-se ao regime do CDC, sendo admissível a inversão do ônus da prova quando verificada a hipossuficiência técnica do consumidor, incumbindo à instituição financeira demonstrar a regularidade do procedimento extrajudicial.

4.
A exigência de prova negativa pelo devedor, consistente na inexistência de notificação pessoal, revela-se inadequada, sobretudo quando os elementos comprobatórios estão na esfera de domínio do credor fiduciário.

5.
A ausência, em cognição sumária, de comprovação da notificação pessoal para purga da mora, exigida pelo art. 26 da Lei nº 9.514/1997, compromete a higidez do procedimento de consolidação da propriedade e evidencia a plausibilidade do direito invocado.

6.
O perigo de dano mostra-se presente diante da iminência de alienação do imóvel em leilão extrajudicial, com potencial perda irreversível da posse e da propriedade, ao passo que a suspensão do certame não acarreta prejuízo irreparável ao credor.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela recursal, suspendendo o leilão extrajudicial e os atos expropriatórios até o julgamento final da ação.

Tese de julgamento
:
“
1.

Nas ações que discutem a regularidade de procedimento de execução extrajudicial em contrato de alienação fiduciária, compete à instituição financeira comprovar a observância das formalidades legais, especialmente a notificação pessoal do devedor.

2. A ausência de comprovação da notificação prevista no art. 26 da Lei nº 9.514/1997 autoriza, em sede de cognição sumária, a concessão de tutela de urgência para suspender leilão extrajudicial, diante do risco de dano irreparável”.

______________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 300; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 9.514/1997,
arts
. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, AI nº 1032649-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22.10.2025; TJ-MT, AI nº 1003814-83.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por
ALEXANDER BORGES VIEIRA DE AQUINO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Anulatória de Ato Público cumulada com Suspensão de Leilão Extrajudicial (Processo nº
1047140-59.2025.8.11.0000
)
, ajuizada em desfavor d
o
BRB BANCO DE BRASILIA S.A
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, ora Agravante, que visava a suspensão dos leilões extrajudiciais do imóvel objeto da lide e a suspensão dos efeitos da cons
olidação da propriedade em nome do credor fiduciário. O magistrado de primeiro grau fundamentou o indeferimento na ausência de verossimilhança das alegações, sustentando que a parte autora não anexou documentos que comprovassem a irregularidade procedimental, notadamente a ausência de notificação para purga da mora, e que não caberia a inversão do ônus da prova naquele momento processual incipiente.

Irresignado, o
a
gravante sustenta, em suas razões recursais, que houve grave violação ao devido processo legal extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/1997. Alega, em síntese, que não foi notificado pessoalmente para purgar a mora, conforme exigência do artigo 26, §3º, da referida lei, o que tornaria nula a consolidação da propriedade averbada na matrícula do imóvel. Aduz, ainda, a inexistência de intimação pessoal acerca das datas, horários e locais dos leilões extrajudiciais, o que lhe retirou o direito de preferência assegurado pelo artigo 27, §2º-B, da mesma legislação. Argumenta que cabe à instituição financeira demonstrar a regularidade do procedimento (ID
338204851)
.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar recursal deferida, a fim de suspender os atos expropriatórios e o leilão extrajudicial até o julgamento final da lide.

A liminar foi deferida
, a fim de suspender os atos constritivos, o leilão extrajudicial e demais atos posteriores.
(ID 3108213
93)

A parte agravada não foi intimada, em razão da inexistência de formação da relação processual triangular, conforme registrado no ID 338752899.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do agravo de instrumento.

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento, notadamente quando interposto contra decisão que defere tutela provisória de urgência, submete-se a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau, sob pena de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

Nesse contexto, revela-se igualmente pertinente consignar que, na hipótese em exame, deixa-se de oportunizar, neste momento processual, a oitiva da parte agravada.

A dinâmica própria do agravo de instrumento em face de decisões concessivas de tutela de urgência autoriza a adoção imediata de providências pelo Relator, inclusive sem a prévia manifestação da parte adversa, quando a urgência assim o exigir, sob pena de comprometimento da utilidade do provimento jurisdicional.

Cuida-se, portanto, de hipótese de contraditório diferido, em que a manifestação da parte agravada é resguardada para momento subsequente, no curso regular do processamento do recurso, em plena observância ao devido processo legal.

A controvérsia central deste recurso reside na verificação dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência, especificamente
quanto à probabilidade do direito alegado pelo devedor fiduciante acerca das nulidades no procedimento de expropriação extrajudicial e o perigo de dano irreparável.

A decisão de piso indeferiu a liminar sob o argumento de que o autor não comprovou documentalmente as irregularidades alegadas. Contudo, em uma análise perfunctória típica desta fase processual, e com a devida vênia ao entendimento do juízo a quo, a decisão merece reforma.

Em seu artigo 300, o Código de Processo Civil dispõe que:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.”

O referido dispositivo legal exige, portanto, a presença cumulativa de dois pressupostos essenciais: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Ademais, o § 3º do mesmo artigo dispõe que
“a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando
houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisã
o.
”

Inicialmente, é imperioso estabelecer a premissa de que a relação jurídica travada entre as partes, decorrente de contrato de financiamento imobiliário com garantia de alienação fiduciária, submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a distribuição do ônus da prova não pode ser estática, devendo observar a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor.

Exigir que o Agravante comprove que não foi notificado equivale a impor-lhe
a
prova de um fato negativo indeterminado. A instituição financeira, detentora de toda a documentação referente ao procedimento administrativo de consolidação da propriedade e execução extrajudicial, é quem possui a aptidão para demonstrar a regularidade dos atos, apresentando os avisos de recebimento ou certidões cartorárias que atestem a intimação pessoal do devedor.

Sobre o tema, o entendimento deste Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a possibilidade e a necessidade de inversão do ônus da prova.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E CANCELAMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1 .
Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova em favor do consumidor em ação anulatória de leilão extrajudicial e cancelamento de consolidação da propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do
art
. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática, dependendo da presença de ao menos um dos requisitos legais: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, sendo tais requisitos
alternativos.

4. A hipossuficiência que autoriza a inversão do ônus da prova não se restringe ao aspecto econômico, abrangendo também a hipossuficiência técnica, informacional ou jurídica, caracterizada pela dificuldade ou impossibilidade do consumidor de produzir determinada prova essencial à solução da lide.

5. No caso concreto, o juízo de origem corretamente reconheceu a verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência, considerando que a instituição financeira detém melhores condições de demonstrar a regularidade do procedimento
extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira, por deter maior capacidade técnica e acesso a documentos relevantes, tem o dever de comprovar a regularidade de procedimentos extrajudiciais por ela
conduzidos.

[...] (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10326494720258110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2025)

[...]
Considerando que não houve comprovação pela instituição bancária de tentativa de intimação pessoal dos devedores acerca da acerca da data de realização do leilão extrajudicial do bem imóvel dado em garantia por alienação fiduciária, de rigor concluir pela anulação do procedimento expropriatório do bem imóvel dos apelados.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003814-83.2024.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

À luz dessas premissas, e considerando as peculiaridades do caso concreto, verifica-se que, em sede de cognição sumária própria da análise liminar, bem como diante da ausência de citação da parte agravada até o presente momento, não se mostra juridicamente adequado impor ao agravante o ônus de comprovar fato negativo, consistente na inexistência de sua notificação, especialmente quando tal prova se encontra, em tese, na esfera de disponibilidade da instituição financeira, a quem incumbe demonstrar a regularidade do procedimento adotado.

Superada a questão probatória, adentra-se ao mérito das formalidades exigidas pela Lei nº 9.514/1997. O procedimento de execução extrajudicial de bem imóvel alienado fiduciariamente é rigoroso e exige o estrito cumprimento das etapas legais para garantir o contraditório e a ampla defesa, ainda que no âmbito extrajudicial.

A primeira exigência, prevista no artigo 26, § 1º e § 3º, da referida lei, é a intimação pessoal do devedor para purgar a mora no prazo de 15 (quinze) dias. A ausência dessa notificação pessoal macula todo o procedimento subsequente, invalidando a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

A ausência de intimação do devedor para purgar a mora, conforme exigido pelo art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/1997, invalida o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade,
sendo insuficiente a notificação apenas do garantidor fiduciante.
(REsp n. 2.225.685/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025.)

No caso concreto, da análise da matrícula do imóvel acostada pelo Recorrente (ID 338204873), verifica-se que há averbação da consolidação da propriedade (Av-12), a qual faz referência ao decurso do prazo legal sem a purgação da mora. Todavia, ao menos em juízo de cognição sumária, não se identifica, na referida certidão, menção expressa acerca da realização de intimação pessoal, de eventual frustração de diligências ou da adoção de intimação por edital.

Nesse contexto, a ausência, em princípio, de elementos que evidenciem o cumprimento dessas formalidades reforça a plausibilidade do direito invocado, impondo-se a necessidade de ulterior comprovação, em juízo, da regular cientificação do devedor, requisito essencial à higidez do procedimento expropriatório.

Portanto, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) evidencia-se na suposta ausência de cumprimento das formalidades legais indispensáveis à expropriação do bem, especialmente diante da inexistência, até o presente momento, de comprovação da regular notificação, circunstância que se agrava pela impossibilidade de se exigir do agravante a prova de fato negativo.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), este é evidente e de difícil reparação. A continuidade dos atos expropriatórios, com a realização do leilão e a eventual arrematação do imóvel por terceiros, acarretará a perda da posse e da propriedade do bem.

Por outro lado, a suspensão do leilão não traz prejuízo irreversível à instituição financeira, uma vez que a garantia real permanece hígida e, caso comprovada a regularidade do procedimento ao final da instrução processual na origem, os atos executivos poderão ser retomados.

Conclui-se, assim, que a decisão agravada merece reparo, devendo ser mantida a tutela recursal anteriormente deferida para suspender os efeitos da consolidação da propriedade e impedir a realização de leilões extrajudiciais até o julgamento de mérito da ação anulatória.

Ante o exposto,

dou provimento
ao recurso interposto,
confirmando
a liminar recursal deferida, para reformar a decisão interlocutória agravada e determinar a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel descrito na matrícula nº 531 do 1º Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT, bem como de quaisquer atos expropriatórios subsequentes, até o julgamento final da ação de origem, sob pena de nulidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026